Tribunal: TJSP
Processo: 1013703-79.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Impossibilidade de aplicação de taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Impossibilidade de aplicação de taxa média mensal distinta. Ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da legalidade. Adequação dos honorários com base no valor da causa. Recurso parcialmente provido.